Tribunal: TJDFT
Processo: 0739355-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739355-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ NEVES DA SILVA tendo por objeto a r. decisão do Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a devolução dos autos ao Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, nos seguintes termos (ID 169742459 do processo referência): Nos termos da decisão ID 169604944, da lavra da Desembargadora Federal Dra. Daniele Maranhão, declarou-se a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação originária e, em consequência, anulou-se de ofício a sentença, uma vez que proferida por juízo incompetente, julgando-se prejudicado, ainda, o recurso de apelação interposto. Por consequência, determinou-se a remessa dos autos ao Juízo Estadual do domicílio da parte autora, conforme endereço indicado na petição inicial. Os autos foram remetidos a este Juízo. Contudo, em contrariedade à mencionada decisão, considerando que o autor tem domicílio no Município de Vianópolis/GO, como indicado na petição inicial ID 169600424. Diante disso, devolvam-se os autos ao Juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás. Em suas razões recursais (ID 51422176), o agravante aduz que, por força do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgamento do feito. Sustenta a impossibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação proposta por consumidor, consoante dicção do enunciado da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do Juízo a quo para processar e julgar os autos originários. É o breve relatório. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada pela parte agravante. Cumpre recapitular os principais atos do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença iniciado por JOSÉ NEVES DA SILVA contra o BANCO DO BRASIL S/A, em razão do julgamento da ACP n. 0008465-28, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília. Em janeiro de 2018, o exequente entrou com ação de cumprimento provisório de sentença, distribuída para a 9a Vara Federal de Goiânia (ID 169600424). Em setembro de 2018, sobreveio sentença (ID 169603058), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de certeza e de exigibilidade do título executivo. Interposta apelação, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região declarou a incompetência da Justiça Federal, razão pela qual anulou a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação, determinando a remessa dos autos ao Juízo Estadual do domicílio do exequente (ID 169604944). Confira-se a ementa do julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO COLETIVA PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. CPC, ART. 520. AUSÊNCIA NA LIDE DE ENTE ELENCADO NO ART. 109, I, DA CF/88. AÇÃO PROPOSTA UNICAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A.. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Já decidiu o STJ reiteradamente que, “não figurando na lide quaisquer dos entes previstos no artigo 109, I, da CF, considerando que o autor optou pela propositura da liquidação e execução em face exclusivamente do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, é de se declarar a competência da Justiça Estadual para o julgamento de cumprimento de sentença coletiva que tramitou perante a Justiça Federal”. (CC no 159.253, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, pub. em 10/09/2018). 2. Hipótese em que a ação de cumprimento individual da sentença genérica, proferida em sede de ação civil pública, foi proposta unicamente contra o Banco do Brasil S.A., perante o juízo federal do domicílio da parte autora. 3. O Juízo Federal indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que, nos termos do artigo 520, do CPC, não é possível o cumprimento provisório de sentença quando contra ela tiver sido interposto recurso ao qual foi atribuído efeito suspensivo. 4. Incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação declarada de ofício. 5. Sentença que indeferiu a petição inicial da ação de cumprimento provisório da sentença anulada de ofício, uma vez que proferida por juízo manifestamente incompetente, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Estadual do foro do domicílio da parte autora. – grifo nosso 6. Apelação prejudicada. Assim, a despeito de compartilhar do entendimento de que é conferida ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa dos seus direitos, podendo optar pelo foro de domicílio do réu, em conformidade com o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, constato que deve ser obedecida a determinação de remessa dos autos ao Juízo Estadual do foro do domicílio da parte autora, conforme estabelecido em acórdão de relatoria da eminente Desembargadora Daniele Maranhão, do TRF 1a Região. Desse modo, não se vislumbra, ante um juízo provisório, com instrução incompleta, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador